Tribunal: CARF
Processo: 13811.000194/2001-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.000194/2001-30
Recurso
Embargos
Acórdão no
9202-011.214 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de março de 2024
Embargante
SERGIO PINHO MELLÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO CARACTERIZADA,
ENTRE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO E O RESPECTIVO
DISPOSITIVO.
Deve-se acolher os embargos de declaração quando o entendimento externado
nos fundamentos da decisão resta contrariado pelo dispositivo da decisão.
Correção deste que se faz imprescindível. Embargos acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para corrigindo o vício apontado no acórdão 9202-010.734,
de 27/04/2023, aclarar a parte final do voto vencedor de forma a que passe a constar: Com efeito,
VOTO por DAR provimento parcial ao recurso Fazenda Nacional apenas em relação às ações
bonificadas adquiridas após 31/12/1983.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, , Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Mario Hermes Soares
Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Guilherme Paes de Barros
Geraldi (suplente convocado) e Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício). Ausente o
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.000194/2001-30
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.214 - CSRF/2a Turma
Processo no 13811.000194/2001-30

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo sujeito passivo às fls.
448/462, por meio dos quais suscitara omissão e erro material em relação ao acórdão de no
9202-010.734, prolatado na sessão plenária de 27/4/23, a seguir ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RECURSO
ESPECIAL.
ART.
67
DO
RICARF.
COMPROVAÇÃO
DE
DIVERGÊNCIA.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência quando restar comprovado que,
em face de situações equivalentes, a legislação de regência foi aplicada de forma
divergente, por diferentes colegiados.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
DIREITO À ISENÇÃO. AÇÕES E BONIFICAÇÕES ADQUIRIDOS DENTRO DO
PRAZO LEGAL.
A alienação de ações recebidas, após 31/12/1983, a título de bonificação, sujeita-se à
incidência do imposto sobre a renda sobre o ganho de capital, não sendo, portanto,
abarcada pela regra isentiva presente no art. 4o, d, do Decreto-Lei 1.510, de 1976. É
aplicável ao caso o art. 111 do Código Tributário Nacional, o qual estabelece que a
legislação que outorga isenção deve ser interpretada literalmente, não se admitindo
interpretação extensiva, ampliativa ou analógica.
Por meio do despacho de 16/9/22, os Embargos tiveram seguimento admitido tão
somente no que tange ao tópico denominado “a) erro material no voto vencedor que contraria
seus fundamentos e proclamação do resultado do julgamento.”
Os embargos foram rejeitados em caráter definitivo no que toca aos tópicos:
b) – Omissão sobre a posterior perda de validade da MP no 1.160/2023 (voto de
qualidade).
c) – Omissão quanto à necessidade de aplicação do desempate pró-contribuinte
em razão da mora estatal - art. 50 do RICARF.
d) – Obscuridade quanto à jurisprudência da CSRF e do STJ a respeito do direito
adquirido na participação em bonificação até 31/12/1988.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Os Embargos são tempestivos. Passo, com isso, à sua análise.
Com razão o embargante.
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.214 - CSRF/2a Turma
Processo no 13811.000194/2001-30

O REsp interposto pela Fazenda Nacional buscou rediscutir a temática da isenção
das ações alienadas à luz do Decreto-Lei 1.510/76, bem como seus efeitos no que tange às
bonificações. Confira-se o seguinte fragmento do recurso:
23. Por fim, merece ser ressaltado que, ainda que prevalecesse na esfera administrativa a
tese de irrevogabilidade do benefício previsto no artigo 4o , alínea “d”, do Decreto-lei
n° 1.510/1976, no caso concreto, o alcance da referida norma seria muito menor que o
pretendido pelo interessado.
24. Isto porque a “Planilha de Movimentação de Ações” de fl. 12 considera
indevidamente como adquiridas até 31 de dezembro de 1983 as ações recebidas em
bonificação em fevereiro e abril de 1984 e em março de 1985.
De fato, o dispositivo da decisão embargada retrata de forma fidedigna o
resultados dos debates neste colegiado, que vem admitindo, de maneira pacífica, a isenção da
alienação das ações/quotas adquiridas até 31/12/1983 e que permaneceram na posse do alienante
por 5 (cinco) anos. Veja-se o dispositivo do acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial da Fazenda Nacional. No mérito, por voto de qualidade, acordam em dar-lhe
provimento parcial para restabelecer o lançamento em relação às ações bonificadas
distribuídas após 31 de dezembro de 1983. Vencidos os conselheiros Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri (relatora), Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Ana Cecilia Lustosa da Cruz
e Marcelo Milton da Silva Risso que negavam provimento. Votaram pelas conclusões
do voto da relatora os conselheiros Joao Victor Ribeiro Aldinucci e Marcelo Milton da
Silva Risso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Mauricio Nogueira
Righetti.
Todavia, o mesmo não se aplica às ações/quotas bonificadas. Nesta turma, em um
passado não muito distante, havia 3 correntes de pensamento em relação ao tratamento dado a
elas, dando ensejo, inclusive, a votações sucessivas, são eles:
Para o gozo da isenção:
1a – As ações/quotas bonificadas deveriam observar as mesmas condições
impostas às ações originárias, é dizer, recebidas até 31/12/1983 e permanecidas na posse do
alienante por 5 (cinco) anos;
2a – Não haveria data limite para o recebimento das ações/quotas bonificadas,
desde que provenientes de ações originárias que tenham preenchidos os requisitos acima;
3o - As ações/quotas bonificadas deveriam ter sido adquiridas até 31/12/1988 e
provenientes de ações originárias que tenham preenchidos os requisitos acima.
Esta última corrente é a que foi adotada pela Relatora do embargado e que não
contou com a concordância desta Turma, razão pela qual fui designado para redigir o voto
vencedor neste ponto.
Nesse sentido, embora este Conselheiro tivesse delimitado a abordagem do voto
vencedor1 às ações bonificadas, ao final do voto deixou de registrar, equivocadamente, que o

1 Não obstante o, como de praxe, muito bem fundamentado voto da relatora, peço licença para dissentir quanto à
extensão da isenção conferida pelo DL 1.510/76 às ações bonificadas adquiridas após 31.12.1983.
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.214 - CSRF/2a Turma
Processo no 13811.000194/2001-30

provimento do recurso estaria se dando de forma parcial, é dizer, apenas em relação às ações
bonificadas adquiridas após 31/12/1983.
Destarte, encaminho por ACOLHER os embargos para aclarar a parte final do
voto vencedor de forma a que passe a constar: Com efeito, VOTO por DAR provimento parcial
ao recurso Fazenda Nacional, apenas em relação às ações bonificadas adquiridas após
31/12/1983.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti.

Fl. 502
DF CARF MF
Original